Tribunal: TJPA
Processo: 0804139-63.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804139-63.2021.8.14.0000

RECORRENTE: CLÉO DA ROCHA LIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº
0804139-63.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: ITAITUBA/PA

RECORRENTE: CLÉO DA ROCHA LIRA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Evidenciada prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, devendo o feito ser submetido ao julgamento do Conselho de Sentença.

2. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por Cléo da Rocha Lira, inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaituba que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o como incurso no art. 121, §2º, inc. II e IV.

Em suas razões, a defesa sustenta que o recorrente não
teve o
animus necandi
, tendo desferido os golpes de faca no ofendido em legítima defesa
, pleiteando pela sua
absolvição sumária e
, ainda pelo afastamento das qualificadoras, visto que após a instrução processual, “não há mínimos indícios para tanto”.

Em contrarrazões (Id. Num. 5111735), o Ministério Público rechaçou todas as teses defensivas e pugnou pela manutenção da pronúncia.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e determinei seu encaminhamento ao parecer do
custos legis.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira da Neves opina pelo conhecimento do presente recurso em sentido estrito e, no mérito, lhe seja negado o provimento.

VOTO

A sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não cabendo ao magistrado aprofundar-se no exame das provas ou ter certeza jurídica da materialidade e autoria do crime.

Em verdade, basta que o Juízo processante se convença da existência material do crime e de que há indícios da autoria delitiva para que o processo seja encaminhado à apreciação do Tribunal Popular.

Dessa forma,
as alegações defensivas de que
“fica claro que a conduta praticada pelo réu em face da suposta vítima foi praticada em legítima defesa, uma vez que aquele se utilizou
moderadamente
dos meios necessários para repelir agressão injusta”
e, ainda, a tese da defesa quanto as qualificadoras, de que após instrução processual
“não há mínimos indícios para tanto”
demonstram a necessidade de exame do acervo probatório que no caso
só pode ser examinado, com profundidade, pelo Conselho de Sentença.

Em virtude do princípio da soberania dos vereditos, o magistrado não pode invadir a competência do Conselho de Sentença e julgar monocraticamente o réu, sob pena de subtração de competência constitucionalmente atribuída ao juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Assim, pairando dúvida, deve o magistrado pronunciar o réu, reservando ao Júri Popular a análise profunda do mérito das provas.

No caso em análise, a decisão (ID. 5111560), em estrito respeito aos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, indicou a materialidade do crime, os indícios mínimos de autoria, bem como as possíveis qualificadoras, tudo devidamente fundamentados e necessários à pronúncia.

Assim, existindo elementos de provas que demonstram a viabilidade da acusação, é acertada a decisão que submete a análise aos jurados.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e nego provimento ao recurso em sentido estrito,
para manter a sentença recorrida.

Belém, 21 de maio de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 20/07/2021